Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-55.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000997952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1000963-55.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é embargado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
EMBARGANTE:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS.
EMBARGADA: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DOUGLAS IECCO RAVACCI.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios".
V O T O No 33.066

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 350/360, ditado em ação regressiva,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica, sob o
pretexto de incorrer nos vícios da omissão e da contradição.
Sustenta, em apertada síntese, a
embargante que, ao contrário do que constou no v. aresto
embargado, comprovou o pagamento da importância de R$
10.202,22 ao consumidor diante dos danos causados aos seus
equipamentos pela oscilação de energia elétrica. Busca, daí, o
acolhimento dos embargos declaratórios, emprestando-se-lhes
efeito infringente.
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte adversa (art. 1.023,
§ 2o, do CPC), que se manifestou às fls. 09.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não
comportam acolhida.
O vezo de apontar erros, omissões,
obscuridades ou contradições nos acórdãos, como técnica de
rediscutir matéria já julgada, não deve ser tolerado pelo Poder

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
Judiciário pois, se não for assim, poderá a parte, opondo
sucessivos embargos declaratórios, eternizar a demanda, o
que se mostra impertinente e inadmissível.
A embargante pretende que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “a Porto
Seguro insiste no ressarcimento da quantia de R$ 44.119,80
(quarenta e quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta
centavos), alegando que efetuou dois depósitos ao segurado,
ou seja, R$ 33.917,58 e R$ 10.202,22 (cf. fls. 220/221), em
face dos danos apurados. Sucede que o relatório de regulação
de sinistro, emitido pela própria seguradora em 20/03/2016 (cf.
fls. 35/48), não abarcou a importância de R$ 10.202,22,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
apontando como indenizável o montante R$ 33.917,58 (cf. fl.
47). Daí por que, ponderou o digno magistrado sentenciante '...
que o valor apurado na regulação do sinistro é inferior àquele
apontado como devido e não há justificativa nos autos para a
alteração destas quantias, restando devida a importância no
valor de R$ 33.917,58 apontada como devida a título de
indenização (fl. 45/47)” (cf. fl. 225)” (cf. fls. 358/359).
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso
e tampouco contraditório.
A omissão de que fala a lei diz
respeito a ponto que deveria ter sido decidido e não o foi de
modo a tornar inexequível o julgado; vale dizer, não basta a
omissão sobre argumento da parte, notadamente se não
guardar importância para o deslinde da causa e tampouco tiver
aptidão para provocar a inversão do resultado do julgamento.
É certo que os juízes e os Tribunais
têm o dever de enfrentar todos os argumentos apresentados
pelas partes, segundo a sistemática processual vigente. Não,
porém, o argumento que não tem o condão de alterar o
desfecho da controvérsia, tal como ocorre na hipótese sub
judice.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Aliás, é firme a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há ofensa
ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem,
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte
(AgInt. no REsp. no 1.838.190/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 24/09/2020). No mesmo sentido: AgInt. nos EDcl.
no AREsp. no 1.094.857/SC, 3a Turma, DJe de 02/02/2018 e
AgInt. no AREsp. no 1.089.677/AM, 4a Turma, DJe de
16/02/2018.
Em suma, não é dado, em sede de
embargos, reabrir embate sobre a matéria apreciada, sendo da
índole do recurso pedir que se reexprima, mas não que se
redecida.
Por sua vez, a contradição é de
natureza formal e verifica-se quando o acórdão contém

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se
vislumbra.
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer os
vícios apontados uma vez que os fundamentos em que se
apoiou o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se
expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o
inconformismo mera insurgência contra ato judicial avesso aos
interesses da embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2245278-45.2019.8.26.0000/50000 e
1039708-70.2019.8.26.0100/50001,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
A
excepcionalidade
do
efeito
infringente dos embargos de declaração não se confunde com
a irresignação do vencido na medida em que não cabe
transformar os embargos declaratórios em instrumento jurídico
destinado à reapreciação da lide, sob pena de ganhar feições e
ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes à sua
natureza.
A esse propósito, cabe ressaltar
que a alteração do julgado, em sede de embargos

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
declaratórios, tem sido admitida, excepcionalmente, por
algumas decisões quando houver no acórdão contradição entre
o fundamento e o decisum ou em caso de manifesto erro
material (situação aqui não entrevista), cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no 113.402,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me
transcrever
o
ensinamento dos Professores Gilson Delgado Miranda e
Patrícia Miranda Pizzol, verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais,
efeitos infringentes. Indistintamente, seja em relação às
decisões de primeiro grau ou às de segunda instância, os
embargos devem ser usados para que o juiz ou o tribunal,
conforme o caso, emita um provimento integrativo-
retificador, que tenha assim o condão de afastar a
obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador, quando
do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto
a
decisão,
uma
vez
proferida,
torna-se
irretratável, nos moldes do princípio expressamente
insculpido no art. 463 do CPC. (...) Em razão disso, força
concluir: não pode ser alterada a decisão, a par da
alegação de evidente erro de julgamento. Nessa esteira, a
parte prejudicada deverá se valer dos meios recursais

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
1000963-55.2018.8.26.0100/50000
SMT
próprios, pedindo ao juízo hierarquicamente superior a
reforma, modificação, alteração ou anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes,
suprir a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente,
causam modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito
secundário do acolhimento dos embargos e não efeito
inicial, como pretende a embargante.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.